Tribunal: TJMT
Processo: 1014192-40.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014192-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fiança]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), JEAN CARLOS DE JESUS SOUZA - CPF: 042.246.481-30 (PACIENTE), Ex. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (IMPETRADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (IMPETRANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE – APARENTE REITERAÇÃO DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E GRAVAME À INCOLUMIDADE COLETIVA CONSTATADOS – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA ANTECIPADA COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO A ESTE RESPEITO – ALEGADA A NECESSIDADE DE SOLTURA HUMANITÁRIA DO PACIENTE, ANTE A PANDEMIA DA COVID-19 – IMPERTINÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Não há falar em coação ilegal à liberdade de locomoção quando a custódia preventiva está devidamente justificada, sobretudo, para garantia da ordem pública em razão de dados que revelam que o paciente ostenta outros registros criminais em seu desfavor, visando, assim, inibir a aparente recidiva delituosa.

Não é possível falar em violação ao princípio da homogeneidade, mormente porque não é somente o
quantum
da pena a ser aplicado em caso de eventual condenação que determina o regime de cumprimento da pena, de sorte que somente o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, poderá, em tese, estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Se revela totalmente sem plausibilidade o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente ou a substituição dela por medidas cautelares diversas com fundamento no
risco
de contágio da Covid-19, se não consta dos autos nenhum documento médico hábil a comprovar o estado de saúde do custodiado, ou que ele integre
grupo
de
risco
de contágio do novo coronavírus.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Jean Carlos de Jesus Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Consoante os termos já consignados nas páginas 175-177:

“O impetrante relata, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, ilícitos tipificados no art. 12 e 14, da Lei 10.826/2003 (autos de n. 1000749-50.2020.8.11.0023).

A defesa aduz que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que ele tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere, uma vez que “a prisão em flagrante em prisão preventiva, baseado na denúncia anônima, sem qualquer comprovação, de que o flagranteado esteja envolvido em associação criminosa para a

prática de roubos nos garimpos da região” (página 109).

Assevera que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, e que não haveria razões concretas a recomendar a sua constrição.

Argumenta que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.

Por fim, alega que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.

Posto isso, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida a liberdade provisória do ora insurgente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, impondo-lhe, caso necessário, medida cautelar diversa, prevista no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal.”

O pedido de liminar foi
indeferido.

As informações foram juntadas (páginas 183-188).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do presente
habeas corpus
e, no mérito pela
denegação da ordem
, nos seguintes termos, em síntese:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: “Habeas corpus – Art. 12 e art. 14, ambos da Lei nº 10.926/03 -
Pleito de liberdade provisória com ou sem fiança, subsidiariamente pugna por medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade
–
Deve a prisão preventiva ser mantida para a garantia da ordem pública, e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a exteriorização do periculum libertatis atrelado ao paciente, consubstanciado na reiteração delitiva, risco de fuga e na quantidade de armas e munições encontradas em sua residência - Decisão devidamente fundamentada pelo magistrado a quo -
É vedada a concessão da fiança quando presentes os requisitos da prisão preventiva conforme previsão do art. 324, IV do CPP - Ademais, a prisão preventiva se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto não constitui pena - Tese de negativa de autoria – Impossibilidade - Matéria incompatível com o rito do habeas corpus - Além disso, não é possível conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória - As condições pessoais favoráveis do paciente, também não são óbices a manutenção da segregação cautelar, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais - De mais a mais, a pandemia da Covid-19 não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Recomendação n. 62 do CNJ se trata de um conselho, sem eficácia vinculante, além disso, não detém carga normativa com força legal ou constitucional – Ausência de comprovação que o paciente faça parte do grupo de risco da COVID-19
, tampouco que esteja com os sintomas do novo “coronavírus” -
Inviável com efeito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
–
Pela denegação da ordem requerida”
(páginas 226-237).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

O impetrante insurge-se contra a constrição cautelar do paciente, sustentando, em síntese, a
tese de negativa de autoria
sob a alegação de que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do beneficiário.

Cumpre advertir que a alegação de negativa de autoria

é tese que depende do reexame da matéria fático-probatória, e sua análise em sede de
habeas corpus
é imprópria.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito.
Precedentes. (...)
” (STJ, HC n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre ele, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação do investigado
, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Em passo seguinte, entendo que a razão não assiste aos impetrantes no que tange à argumentação de que a prisão cautelar do paciente não atende aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Emergem dos autos que o paciente teve sua custódia cautelar decretada pela suposta prática dos delitos de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, ilícitos tipificados no art. 12 e art. 14 da Lei 10.826/2003, para
garantia da ordem pública
,
a fim de evitar a reiteração delitiva
, conforme se extrai da informação prestada pela autoridade coatora que passo a transcrever na parte que interessa:

“Nessa toada, pelas informações trazidas na presente em que o flagranteado estaria envolvido em roubas nos garimpos da região, percebe que os objetos apreendidos com ele, como as roupas camufladas, demonstra o
modus operandi
da associação criminosa, conforme denúncia anônima pelo sistema vinculum sob o nº 2015.13204 datado em 13/01/2015 e Boletim de ocorrência nº 2020.123490 datado em 22/05/2020.

Ademais, no referido boletim de ocorrência consta um roubo pratica na casa da vítima Catarino de Souza com
modus opernadi
semelhante, com vestimentas camuflados e encapuzados, sendo roubado 500 gr de azougue (mercúrio) e um celular marca Samsung modelo J5 PRO, cor preta.

Salienta-se que os produtos foram encontrados na posse do flagranteado, sendo as roupas camufladas e o azougue, assumindo a propriedade.

Em consulta aos antecedentes criminais do flagranteado pelo sistema SIAP/TJMT nessa data, constatei que ele responde pela ação penal sob o n. 503- 55.2015.811.0085 – Código: 55572 da Comarca de Alta Floresta/MT pela, pratica, em tese, dos delitos nos arts. 16,
caput
, e parágrafo único, inciso III, da Lei 10.826/2003.

Ademais, verifico que ele responde vários inquéritos policiais em virtude de resistência, ameaça, tráfico ilícito de drogas e homicídio doloso”
(páginas 184-188) – destaquei.

Acrescenta-se, por oportuno, que o risco à ordem pública está caracterizado diante da periculosidade comprovada do paciente, bem como diante da
expressiva quantidade de armamentos e munições de uso permitido
encontradas no interior de sua residência:
“
03 (três) munições calibre 380; 01 (uma) pistola Taurus, calibre .380, nº 14253; 01 (uma) espingarda modelo 586, calibre .12, nº 108689; 01 (um) carregador de pistola, modelo PT/938; 23 (vinte e três) munições intactas calibre .38; 19 (dezenove) munições intactas calibre .380; 06 (seis) munições intactas calibre .12; 02 (duas) balanças de precisão; 01 (uma) balaclava “chapéu camuflado”; 01 (uma) balaclava artesanal; 01 (uma) camisa camuflada manda longa com capuz; 01 (uma) calça camuflada; 01 (uma) garrafa de azougue; 01 (uma) mochila camuflada”
(Termo de apreensão de páginas 23-24).

A despeito dos argumentos lançados pelo signatário da prefacial, não vejo como conceder o pleito almejado, uma vez que da minuciosa análise da documentação carreada e das informações colacionadas pelo juízo de primeira instância, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado.

Premente consignar que a ação constitucional de
habeas corpus
possui como principal escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser violada.

Como é cediço, o entendimento jurisprudencial consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o juízo valorativo acerca da gravidade genérica do delito e o clamor social não constituem, por si sós, fundamentação idônea a autorizar a prisão preventiva, se inexistentes elementos concretos.

Na espécie, porém, perlustrando detidamente os autos, verifico que o magistrado singular fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar impingida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por visualizar prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti).

Na oportunidade, argumentou sobre a imprescindibilidade da segregação para
garantia da ordem pública
(
periculum libertatis
), com base nas peculiaridades concretas do caso em análise, bem como pelo fato de possuir registros criminais (reincidência), visando, assim, inibir sua aparente reiteração delituosa, bem como pela apreensão de vasto arsenal bélico.

Com efeito, oportuno salientar que, na dicção das Cortes Superiores, “a

necessidade de cessar a reiteração criminosa
é fundamento para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a bem da
ordem pública
,
quando constata-se que o acusado registra envolvimentos em delitos anteriores.
(...)
”

(STJ, RHC n. 40.295/MG, DJe 26.9.2013) – destaquei.

No mesmo sentido, destaco o
Enunciado n. 6
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015 deste Sodalício, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Assim, entendo que o ato judicial não padece de flagrante ilegalidade, uma vez que devidamente justificada a prisão preventiva do paciente, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Por outro lado, quanto à assertiva trazida na impetração a respeito de que o paciente irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, entendo que se trata de argumentação anômala, mormente porque não é somente o
quantum
da pena a ser aplicado que determina o regime de cumprimento da pena.

Convém esclarecer que somente após o encerramento da lide, acaso sobrevenha eventual condenação, é que o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, poderá estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Estatuto Penal.

Deve ser considerado ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia, conforme Enunciado Criminal n. 43 deste egrégio Tribunal de Justiça.

Ademais, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por fim, quanto à alegada necessidade de soltura do increpado em virtude da pandemia da Covid-19, entendo que tal alegação não merece guarida, uma vez que os impetrantes não trouxeram ao feito documentos comprovando que o paciente encontra-se no grupo de risco.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020